Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713963-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR FILHO, FAVILA RIBEIRO FILHO APELADO: FAVILA RIBEIRO FILHO, ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR FILHO D E S P A C H O Após a interposição da Apelação pelo Autor (ID 51090966) e pelo causídico do Réu (ID 51090967), o Autor junta petição ao ID 51645289, acompanhada do documento de ID 51645290, informando o julgamento do recurso inominado interposto da sentença proferida nos autos do Processo no 0740351-85.2022.8.07.0016, no qual, segundo alega, “não houve discussão a respeito do empréstimo concedido ao recorrido, o que, de plano, esvazia a tese de litispendência suscitada e indevidamente acolhida”. Atento à petição juntada pelo Postulante e em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte adversa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos referidos documentos juntados pelo Autor. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator